Tribunal: TJBA
Processo: 8009568-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009568-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI 8.437/92. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DA DEMORA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve limitar-se à matéria devolvida ao Tribunal, analisando-se tão somente a decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância. 2. No mérito, não se desconhece que o Supremo, ao julgar a ADI 4.296, entendeu pela inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Mandado de Segurança que limitam a concessão de liminares, mormente porque, segundo o Relator, Ministro Marco Aurélio, “o preceito contraria o sistema judicial alusivo à tutela de urgência, pois se esta surge cabível no caso concreto, é impertinente, sob pena de risco do perecimento do direito, estabelecer contraditório, ouvindo-se, antes de qualquer providência, o patrono da pessoa jurídica. Conflita com o acesso ao Judiciário para afastar lesão ou ameaça de lesão a direito”. 3. Contudo, lastreado no poder geral de cautela, imperiosa a oitiva da parte adversa no caso dos autos, inclusive para que não se esgote o meritum da ação de origem sem a oitiva da autoridade coatora, em desatenção, como dito ao que preleciona a lei de regência. Decerto, a concessão da medida liminar, na espécie, esgotaria o objeto da ação, violando a norma insculpida no § 3º do artigo 1º da Lei federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. No mais, embora a probabilidade do direito esteja nos autos, não se observa demonstrado o periculum in mora, porquanto a demora na prestação jurisdicional não acarretará, na hipótese, o perecimento do direito da parte agravada, nem resultará em prejuízos irreparáveis ao seu pleito acaso postergado seu pedido de realinhamento salarial, uma vez que inexistem nos autos quaisquer indícios de que os vencimentos que atualmente recebem sejam insuficientes para o seu sustento, causando-lhes riscos efetivos à sua mantença. 5. Outrossim, conquanto a lei do piso salarial seja de 2008, a parte agravada apenas requereu a sua implementação agora, inexistindo, por isso mesmo, demonstração do perigo da demora. 6. Veja-se que o perigo da demora também não restou evidenciado, uma vez que não há elementos que indiquem risco iminente à subsistência da agravada em razão da postergação do pedido de realinhamento salarial. 7. Ressalto, ainda, que o deferimento da medida liminar representaria impacto imediato sobre os cofres públicos, sendo necessária cautela redobrada diante da primazia do interesse público e da vedação legal expressa à antecipação de tutela com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública. 8. Neste sentido, a decisão interlocutória recorrida merece reprimenda, porquanto é temerário o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública no alcance pretendido pela requerente/agravada, sobretudo porque não verificada, na hipótese, os requisitos cumulativos do art. 300, do CPC. 9. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009568-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE VARZEA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .